Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600469-15.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600469-15.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Divulgação de Falsa Imputação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600469-15.2024.6.16.0159,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
(Representação ajuizada pela Coligação Um Novo Tempo, Uma Nova Cidade e Uma Nova História
PSD, Federação Brasil da Esperança e PDT E PP em face de Suze Cristina Pereira dos Santos,
administradora do grupo Prosa e Política Cent, Maria Celina de Melo e Taty, também
administradoras do referido grupo de whatsapp, no município de Centenário do Sul/PR. Aduz em
síntese, o candidato a Prefeito/Vice, que no dia 30/08/2024 teve conhecimento que no grupo de
Whatsapp, denominado os representados enviaram mensagens/áudios falsas e difamatórias, com
o objetivo de atingir e prejudicar a representante perante o município nas eleições; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO EM 18/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Um novo tempo, uma nova cidade e uma nova história.
[PP/PDT/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSD] - CENTENÁRIO DO SUL - PR
(RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
SUZE CRISTINA DOS SANTOS ZAIA (RECORRIDO)
MARIA CELINA DE MELO (RECORRIDO)
"Taty" (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144430
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.108

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600469-15.2024.6.16.0159 – Centenário do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Um novo tempo, uma nova cidade e uma nova história. [PP/PDT/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSD] - CENTENÁRIO DO SUL - PR
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: SUZE CRISTINA DOS SANTOS ZAIA
RECORRIDO: MARIA CELINA DE MELO
RECORRIDO: "Taty"
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. GRUPO DE
WHATSAPP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ELEITORAL. GRUPO RESTRITO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso eleitoral foi interposto pela Coligação Um Novo Tempo, Uma
Nova Cidade e Uma Nova História contra sentença do Juízo da 159ª Zona
Eleitoral de Centenário do Sul, que julgou extinta, sem resolução de mérito,
representação por divulgação de fato sabidamente inverídico.

2. A representação foi proposta em razão de áudios divulgados pela recorrida
Suze Cristina Pereira dos Santos, em um grupo de WhatsApp com 218
membros, imputando à candidata a vice-prefeita, Sueli Advogada, práticas
ilícitas como a distribuição de cestas básicas e oferta de dinheiro para
captação de votos.

3. O Juízo de origem entendeu que as publicações não configuram
propaganda eleitoral, sendo veiculadas em ambiente restrito e sem a
participação de candidatos, devendo a investigação, se necessária, ocorrer
em outras esferas criminais ou cíveis.

Num. 44144430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

4. No recurso, a Coligação alega que as informações veiculadas são
sabidamente inverídicas e que a multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei nº
9.504/97 deveria ser aplicada às recorridas, mesmo não sendo candidatas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) se a veiculação de mensagens em
grupo restrito de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa; (ii) se
houve divulgação de fato sabidamente inverídico, em violação ao art. 57-D da
Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A liberdade de expressão em mensagens enviadas por meio de aplicativos
de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, está garantida pela
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que estabelece a menor interferência
possível da Justiça Eleitoral no debate democrático, sobretudo quando as
mensagens são divulgadas em grupos privados.

7. A jurisprudência do TSE reitera que a veiculação de conteúdo em grupos
restritos não configura propaganda eleitoral e que a intervenção só se justifica
quando há ofensa à honra ou a divulgação de fatos sabidamente inverídicos.

8. No presente caso, a mensagem divulgada pela recorrida não se configura
como fato sabidamente inverídico, visto que o conteúdo demanda
investigação e não pode ser perceptível de plano, conforme entendimento
consolidado no âmbito eleitoral.

9. Além disso, como ressaltado na sentença de origem, o grupo de WhatsApp
onde as mensagens foram veiculadas era fechado e restrito, não se
enquadrando nas normas de propaganda eleitoral, nos termos do art. 33 da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

10. A manutenção da sentença de extinção sem resolução de mérito é
medida necessária, tendo em vista que os fatos narrados não são
suficientemente claros para configurar propaganda eleitoral negativa ou
sabidamente inverídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

12. Tese de julgamento: "Mensagens veiculadas em grupos restritos de
WhatsApp não configuram propaganda eleitoral, salvo ofensa à honra ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos. A difusão de informação que
requer investigação não pode ser considerada, de plano, como fato
sabidamente inverídico."

Num. 44144430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º; 30; 33, § 2º; 38.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Acórdão, Curitiba-PR, Relator: Min. Raul
Araújo Filho, 28/08/2023.

- TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Acórdão, Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE, 15/08/2019.

- TSE, Rec-Rp nº 060092739, Acórdão, Relatora: Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UM NOVO
TEMPO, UMA NOVA CIDADE E UMA NOVA HISTÓRIA contra a sentença proferida pelo
Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul que julgou extinta, sem resolução de
mérito, a representação eleitoral proposta em face de SUZE CRISTINA PEREIRA DOS
SANTOS, MARIA CELINA DE MELO e TATYANA ALVES, para apurar a veiculação de
fato sabidamente inverídico.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta para apurar a veiculação,
na data de 30 de agosto de 2024, pela representada SUZI, de informações eleitorais
inverídicas por meio de áudio, em um grupo de WhatsApp denominado "PROSA E
POLÍTICA CENT", o qual conta com 218 membros, na qual afirmou que a candidata ao
cargo de Vice-Prefeita, SUELI ADVOGADA, estaria distribuindo cestas básicas para a
população de Centenário do Sul com o intuito de captar votos. Além de alegar que, no dia
das eleições, SUELI ADVOGADA estaria oferecendo dinheiro em espécie em troca de
votos.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou extinta a representação eleitoral,
sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (ID 44038440).

Num. 44144430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a veiculação não possui
qualquer lastro probatório, em evidente disseminação de informações falsas, em violação
ao artigo 57-D da Lei nº 9.504/97. Argumenta que a multa pode ser aplicada a
apoiadores, ainda que as representadas não sejam candidatas ou agentes políticos.
Requer o provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a representação com
aplicação de multa às representadas, com fundamento no § 2º do artigo 57-D da LE (ID
44038447).

Devidamente intimadas (ID 44038449), as recorridas não apresentaram
contrarrazões.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento do recurso,
entendendo que houve a prática de difamação da então candidata, SUELI ADVOGADA,
na medida em que as recorridas imputaram-lhe fatos criminosos sem qualquer respaldo
documental (ID 44080179).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UM
NOVO TEMPO, UMA NOVA CIDADE E UMA NOVA HISTÓRIA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul que julgou extinta, sem
resolução de mérito, a representação eleitoral proposta em face de SUZE CRISTINA
PEREIRA DOS SANTOS, MARIA CELINA DE MELO e TATYANA ALVES, para apurar a
veiculação de fato sabidamente inverídico.

A recorrente alega que, na data de 30 de agosto de 2024, a representada
SUZI, veiculou informações inverídicas, em um grupo de WhatsApp denominado "PROSA
E POLÍTICA CENT", o qual conta com 218 membros, por meio de um áudio, no qual
afirmou que a candidata ao cargo de Vice-Prefeita, SUELI ADVOGADA, estaria
distribuindo cestas básicas para a população de Centenário do Sul com o intuito de captar
votos e que, no dia das eleições, estaria oferecendo dinheiro em espécie em troca de
votos.

A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada se refere a
conteúdo sabidamente inverídico, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou
influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo da recorrente.

A mensagem veiculada no WhatsApp é a seguinte:

“Bom dia, pessoal. Prosa é a Suzy, so nada também.

Num. 44144430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

Gente, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo e pra que ela saiba
que a gente sabe. E que alguém possa fazer porque isso é crime.

A Suely, a advogada, tá colocando, pegando cesta básica, tirando da casa
dela no carro da namorada de um dos filhos e levando e distribuindo para o
pessoal, cesta básica. Ta comprando o voto com cesta básica. Saber, eu já
sabia. Só não sabia da onde tava saindo. Agora eu sei.

Então, vocês, centenarienses, que vão ser comprado pela uma cesta básica.
Parabéns, vocês vão ter que comer pelo menos um mês, aí depois vocês
pagam essa cesta básica por 4 anos. Então, se vocês virem, eu não sei quem
é a namorada, eu não sei quem é, é só o carro. Entra, dentro, pega um monte
de cesta básica que está na casa da Sueli, porque todas as reuniões estão
sendo lá agora, e estão levando essa cesta básica.

Tem pessoas que já me falaram várias e várias vezes que negaram a cesta
básica porque ouviram falar que ele vai votar no Caio, ou porque ele está com
adesivo na casa ou do Tavian. É assim que a banda toca. Eles deixam para a
última hora, eles juntam cesta básica e distribuem.

Depois é dinheiro no dia. Eu só queria que você soubesse dessa
malandragem que acontece de 4 em 4 anos. Só para vocês saberem o valor
que eles dão a vocês.

Você que recebeu a cesta básica, parabéns! Você não tem obrigação
nenhuma de votar. Porque o fato de ganhar uma cesta básica em troca de um
voto é crime. E o voto é você lá na urna, só você e a urna, ninguém mais
precisa saber .

Então se conscientize e conscientize quem está recebendo a cesta.
Recebam, eu já falei para vocês, peguem cesta, dinheiro, exame, remédio, o
que vocês puderem.

Eu não sei se eu falei, mas tem mães me procurando porque não tem leite.
Aquele leite que o governo dá lá. Perguntar, falou, ah, não sei quando, não
sei quando vai chegar. Aonde que foi parar? Como? Por que que ninguém foi
ver o negócio desse antes? Por que tão preocupado com a eleição? Então,
gente, se você, se o teu voto vale uma cesta básica, parabéns, você tá
baratinho."

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44038440):

“(...)

2. Compulsando os autos verifica-se que os pedidos devem ser indeferidos
de plano, neste procedimento, mas com a ressalva de apuração criminal
oportuna, cível e demais esferas, mas não Eleitoral a este tempo e modo
.
Num. 44144430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

DO ÂMBITO CRIMINAL:

Primeiramente, ressalte-se que a utilização de “representação”, tecnicamente,
para apurar ilícito criminal é inadequada eis que nos termos do artigo 355 do
Código Eleitoral trata-se de ação penal pública.

E, em que pese afirmar que não houve iniciativa do Ministério Público
Eleitoral, não há qualquer elemento que demonstre a ciência formal deste
sobre os fatos alegados na inicial.

Logo, o correto é no âmbito criminal, buscado neste momento,
primeiramente noticiar-se os supostos crimes à Polícia Judiciária
competente ou ao Ministério Público Eleitoral, apenas isto.

DA SEARA ELEITORAL – CAUTELAR/OBRIGAÇAÕ DE NÃO FAZER:

Mesmo que se considere as normas eleitorais para analisar a concessão da
medida cautelar/de obrigação de não fazer para que o representado exclua
ou fique proibido de postar, publicar ou divulgar em suas redes sociais ou
aplicativos de mensagens qualquer comentário ofensivo sobre os
representantes, temos que o pedido deve ser indeferido.

Vejamos.

Conforme ressaltado na inicial os áudios/mensagens foram transmitidos por
grupo de WhatsApp, fechado, por pessoas que sequer são candidatos.

A Resolução nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre
propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas
ilícitas em campanha eleitoral, dispõe em seu artigo 33:

(...)

Logo, não há propaganda no caso – grupo restrito de aplicativo de
mensagens – e tanto é restrito que conta com número e limite de
participantes – E NO CASO SEQUER ENVOLVE CANDIDATOS. REPITO,
AS PESSOAS QUE TERIAM COMETIDO OS ILÍCITOS SEQUER SÃO
CANDIDATAS, NÃO SE APLICANDO A ESTAS AS NORMAS SOBRE
PROPAGANDA ELEITORA

Já o artigo 37, inciso XVI, da referida Resolução, considera:

(...)

Assim, conclui-se que se tratam de mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoal natural, em grupo restrito de
participantes, no caso WhatsApp – não importa quantos membros
existam no grupo, não se submetendo ao caput do artigo 33 e às normas
sobre propaganda eleitoral previstas na referida Resolução.

Num. 44144430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

Tratando-se de áudio/mensagem publicada em aplicativo WhatsApp, não se
configura, em princípio, o caráter de propaganda da publicação (propaganda
recebida como negativa pela parte representante) uma vez que se trata de
ambiente fechado e restrito do aplicativo, devendo ser assegurado o direito à
liberdade de expressão, não sendo o WhatsApp uma rede social, mas sim
um aplicativo de mensagens instantâneas. EVENTUAL EXCESSO, PODERÁ
SER APURADO NAS DEMAIS ESFERAS – CÍVEIS E CRIMINAIS.

Conforme bem ressaltado no Acórdão “TRE-SE - RE: 060004398 ARACAJU -
SE, Relator: LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA, Data de Julgamento:
07/10/2020, Data de Publicação: PSESS - Sessão Plenária, Data
07/10/2020”, cabendo aqui a transcrição:

(...)

Eventual crime, conforme já ressaltado acima, se for o caso, será apurado na
competência eleitoral criminal, com ação proposta pelo Ministério Público.

No mesmo sentido de todo o exposto, segue a jurisprudência:

(...)

É preciso ressaltar que aquele que se sujeita a candidatar a cargo público
deve estar ciente dos riscos que envolvem tamanha publicidade que envolve
todos os aspectos de sua vida, eis que cabe ao eleitor tomar sua decisão por
motivos íntimos, evidentemente não vinculados apenas à causas jurídicas
e/ou objetivas.

E neste aspecto, colhe-se da jurisprudência:

(...)

Assim, não sendo considerados os áudios/mensagens juntados,
propaganda eleitoral, não se submetem as normas sobre propaganda
eleitoral previstas na Resolução 23.610, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Não há, portanto, que se falar em “proibição” de outras postagens no
aplicativo citado.

DAS PROVIDÊNCIAS:

Em relação à representação criminal dos fatos imputados como crimes
eleitorais temos que a via processual não é a adequada. Não obstante,
será dada ciência formal ao Ministério Público Eleitoral do presente
feito, para as providências que entender cabíveis, nos termos do artigo
356 do Código Eleitoral.

Por outro lado, a parte requerente poderá oportunamente adotar
providencias suplementares de conformidade com a lei, bem como
aquelas que entender pertinentes no âmbito cível.
Num. 44144430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

3. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, por inadequação da via eleita.

Providência criminal, consoante fundamentação, segue: dê-se ciência
ao Ministério Público do presente feito para as providências que
entender cabíveis, nos termos do artigo 356, parágrafo 1º, do Código
Eleitoral.” (grifos no original)

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela
promoção do debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a
proteção da liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à
comunicação.

Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático, nos termos do que dispõe o artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE:

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas
que participam do processo eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. REFERENDO.

1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao
emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada
de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica
de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão" (destaquei).

2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final
do caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo
não pode ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política,
Num. 44144430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

mesmo que dura e ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e,
como consequência, ao próprio regime democrático.3. A aplicação da norma
proibitiva do art. 242 do CE é cabível apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento completo, ao fim e ao cabo,
de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente inclinada a despertar
sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de longe pode ser
qualificada como puramente racional.

4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação
da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático
".

5. Liminar indeferida referendada.

(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022
- grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite
a livre manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto
no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

Sobre a proibição do anonimato e a realização de propaganda por meio de
mensagens instantâneas, os artigos 30 e 34, II da Resolução n° 23.610/2019 do TSE
assim dispõem:

Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº
9.504/1997 , e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D,
caput) ,

§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
Num. 44144430 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

(...)

II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem
consentimento da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes,
tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em
desacordo com seus termos de uso. ( Constituição Federal, art. 5º, X
e XI ; Código Eleitoral, art. 243, VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) (Incluído
pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça
Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com
o objetivo de garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”.

Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem
verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão BRASÍLIA - DF,
Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).

No caso, não há que se falar em anonimato uma vez que houve a
identificação da autora da mensagem, bem como das administradoras do grupo de
Num. 44144430 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

whatsapp, as quais, frisa-se, não possuem qualquer relação com o processo eleitoral, não
eram candidatas à época dos fatos, tampouco agentes políticas.

Tampouco restou configurada a veiculação de fato sabidamente inverídico, na
medida em que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente
inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)
” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, 28/08/2023).

No caso, de plano, não é possível constatar que se tratou de notícia
sabidamente falsa, porque requer uma investigação apurada acerca dos fatos alegados,
em ação própria.

Além disso, tendo em vista que o áudio foi veiculado em grupo restrito de
WhatsApp não se submete às normas sobre propaganda eleitoral, nos termos do que
dispõe o artigo 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que tem a seguinte
redação:

Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
por candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por
qualquer meio, deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente,
bem como dispor de mecanismo que permita à pessoa destinatária a
solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais,
obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-J ; Lei nº 13.709/2018,
arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

(...)

§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J- grifamos).

Em relação ao envio de mensagens em grupos privados de WhatsApp, a
jurisprudência do TSE, bem como desta Corte e de outros Regionais, é no sentido de que
não configura propaganda eleitoral, devendo-se privilegiar o exercício legítimo da
liberdade de expressão em ambiente restrito. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO
PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA
AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE
OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE
Num. 44144430 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA
DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE
COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.

(...)

6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são
abertas ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o
Instagram. A comunicação é de natureza privada e fica restrita aos
interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na
hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de
expressão.

7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no
Estado democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em
ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em
geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos,
mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa
circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício
legítimo da liberdade de expressão.

8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de
eventual "viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente,
ausente, contudo, informações concretas, com sólido embasamento
probatório, resultando fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em
conjecturas e presunções.

Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte,
afastar a sanção de multa aplicada na origem.

(TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019 - grifamos).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
E L E I T O R A L A N T E C I P A D A N E G A T I V A . W H A T S A P P . N Ã O
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que as mensagens enviadas por meio do aplicativo
Whatsapp não são abertas ao público, a exemplo de redes sociais
Twitter, Facebook e Instagram, sua comunicação tem natureza privada,
vez que fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, não comportando o caso dos autos a atuação limitadora da
Justiça Eleitoral, nos termos do § 2º, do art. 33 da Resolução TSE nº
23.610/2019.

Num. 44144430 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

2. Informação ou opinião controversa, cuja análise sobre sua fidedignidade
demande a conversão do processo de representação em verdadeiro
"procedimento investigativo", não se consubstancia em fato "sabidamente
inverídico", a ponto de impor a atuação corretiva da Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº060058751, Acórdão, Des. Roberto
Aurichio Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022 –
grifamos).

Na espécie, a mensagem foi realizada pela recorrida em grupo do WhatsApp,
em ambiente restrito, não objetivando o público em geral, ou a macular a igualdade de
oportunidade entre os candidatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários.

Não há comprovação que se tratou de divulgação de fato inverídico, estando
alcançada a divulgação pelo exercício legítimo da liberdade de expressão, enquadrando-
se no art. 27, §1º Resolução nº 23.610/2019 do TSE acima mencionado, que permite a
livre manifestação do pensamento por eleitor identificado.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UM NOVO TEMPO,
UMA NOVA CIDADE E UMA NOVA HISTÓRIA , para o fim de manter hígida a sentença
prolatada pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral, julgando-se improcedente a demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600469-15.2024.6.16.0159 -
Centenário do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: UM NOVO TEMPO, UMA NOVA CIDADE E UMA NOVA
Num. 44144430 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44

HISTÓRIA. [PP/PDT/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/PSD] - CENTENÁRIO DO SUL - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO
DE MORAES - PR94683 - RECORRIDO: SUZE CRISTINA DOS SANTOS ZAIA, MARIA CELINA
DE MELO, "TATY"

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144430 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142846900000043094347
Número do documento: 24101811142846900000043094347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:57:44